Tribunal: TJMT
Processo: 0003321-03.2018.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003321-03.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINERVA S.A. - CNPJ: 67.620.377/0001-14 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), LUIZ MANOEL GOMES JUNIOR - CPF: 101.095.168-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA -

TRIBUTÁRIO -IMÓVEL EM ÁREA URBANA - EXPLORAÇÃO AGROINDUSTRIAL (FRIGORÍFICO) – IPTU – NÃO INCIDÊNCIA - ART. 15 DO DECRETO-LEI 57/1966 - RECURSO REPETITIVO – TEMA 174 STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). (Tema 174 – STJ)

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto pelo Município de Mirassol D’ Oeste contra a sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara daquela Comarca que, nos autos da Ação Anulatória no 3321-03.2018, proposta por Minerva S.A. em face do apelante, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como indevida a cobrança de IPTU em relação ao imóvel denominado Fazenda São Pedro – matrícula 4591.

Inconformado, sustenta o apelante, em síntese, que estabelece como regra para a tributação o critério da localização, assim como fez o STF, de forma que se o imóvel está situado em área considerada urbana, consoante a lei municipal local, observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 32 do CTN, sofrerá a incidência do IPTU.

Logo, por exclusão, os demais imóveis sofrerão incidência de ITR, salvo as hipóteses em que este tributo também não incida, mesmo em se tratando de área rural.

Nesse contexto, asseverou que
“apesar das atividades preponderantes desenvolvidas no imóvel serem rurais a área se encontra dentro da zona urbana do Município”,
devendo, assim,
“incidir sobre o mesmo a cobrança de IPTU”.
(id. 14644996)

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do presente apelo. (id. 14645467)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir opinião por entender que não envolve interesse público na presente demanda (id 17483982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontra presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Conforme relatado, trata-se do recurso de apelação cível interposto contra sentença que acolheu parcialmente o pedido formulado em ação anulatória para reconhecer como indevida a cobrança de IPTU em relação ao imóvel de propriedade da apelada, denominado Fazenda São Pedro – matrícula 4591 –, localizado na Comarca de Mirassol D’Oeste, afastando a exigibilidade do tributo.

Pois bem.

Para saber qual o imposto incide sobre o imóvel descrito na exordial, mais importante que o fator geográfico, ou seja, a sua exata localização, é saber qual a sua finalidade, pois se aquele for utilizado para exploração vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, o imposto que incidirá será o ITR (Imposto Territorial Rural).

Tal matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido, inclusive, objeto de análise e decisão pelo método e sistemática de Recurso Repetitivo (Tema 174 - STJ), sob a relatoria do Min. Herman Benjamin, restando assim ementado,
in verbis:

“TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). 2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.”
(STJ - REsp 1112646/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 28/08/2009)

Desde então, o Superior Tribunal de Justiça mantém-se firme nesse entendimento jurisprudencial, conforme recente aresto emanado, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU.
IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA DESTINADO À EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE EXTRATIVISTA, AGRÍCOLA, PECUÁRIA OU AGROINDUSTRIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO IPTU.
PRECEDENTES DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação anulatória de lançamento fiscal para declarar inexistente a relação jurídica-tributária de incidência de IPTU sobre o imóvel descrito na inicial. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal, a sentença foi mantida. II - No tocante à suposta violação do art. 32, §2o, do CTN, não assiste razão ao recorrente. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito próprio dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 1.112.646/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 26/8/2009, DJe 28/8/2009), firmou a tese (Tema n. 174/STJ) de acordo com a qual, sobre imóvel localizado na área urbana do município, comprovadamente destinado à exploração de atividade extrativista, agrícola, pecuária ou agroindustrial, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n. 57/1966, não incide Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), mas sim Imposto Territorial Rural (ITR). (...) IV - Agravo interno improvido”.
(STJ - AgInt no AREsp 1377458/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019)

No caso dos autos, não há qualquer margem de dúvidas quanto à destinação do imóvel, pois de acordo com os documentos colacionados pelo próprio apelado na inicial, verifica-se que o imóvel descrito possui atividade agroindustrial (Frigorífico), conforme se infere do Cadastro Ambiental Rural – CAR e do documento de incorporação da empresa Mato Grosso Bovinos S.A., juntados nos ids. 14644484, 14644485, 14644486, 14644487.

Nesse aspecto, embora o imóvel se localize na área urbana do Município de Mirassol D’Oeste, deve, neste caso, incidir ITR e não IPTU, uma vez que comprovada a sua utilização em exploração agroindustrial (Tema 174 - STJ).

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL - ISENÇÃO IPTU - IMÓVEL URBANO - EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA - ART. 32 DO CTN E 15 DO DECRETO-LEI No 57/66 - LANÇAMENTO NULO - ISENÇÃO FUTURA - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTINUIDADE DA EXPLORAÇÃO - PROVIMENTO PARCIAL. 1 -
O artigo 15 do Decreto-Lei no 57/66 exclui da incidência do IPTU os imóveis cuja destinação seja, comprovadamente, a exploração agrícola, pecuária ou industrial, sobre os quais incide o Imposto Territorial Rural-ITR, de competência da União. 2 - Ilegítima a Cobrança de IPTU pelo Município quando se tratar de imóvel cuja finalidade é a exploração extrativa vegetal agrícola, pecuária ou agroindustrial.

(TJ/MT - N.U 0001235-36.2008.8.11.0035, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/11/2011, Publicado no DJE 31/01/2012)

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste e, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA(1aVOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

(VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA(1aVOGAL)

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
MIRASSOL D'OESTE
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste-MT, nos autos da Ação Anulatória no
0003321-03.2018.8.11.0011
, proposta por
MINERVA S.A.
que, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para reconhecer como indevida a cobrança de IPTU em relação ao imóvel denominado Fazenda São Pedro – matrícula 4591.

A Agravante

interpôs o presente recurso arguindo em síntese que
“apesar das atividades preponderantes desenvolvidas no imóvel serem rurais a área se encontra dentro da zona urbana do Município”,
devendo, assim,
“incidir sobre o mesmo a cobrança de IPTU”.
(id. 14644996)

A eminente Relatora,
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
votou no sentido de
negar provimento
ao recurso de apelação, sob o fundamento de que embora a imóvel seja situado em área urbana, em razão da sua finalidade, qual seja, exploração vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, o imposto que incidirá será o ITR (Imposto Territorial Rural)
.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Da análise dos autos, constata-se que embora a Fazenda São Pedro – matrícula 4591, onde funciona a sede da empresa Apelada (
MINERVA S.A.ÚLTIMA
), esteja localizada em um local em que a lei orgânica municipal considere perímetro urbano, nessa propriedade é explorada atividade rural, relacionada à abate de bovinos e agroindústria das carnes e dos subprodutos originários do gado abatido.

Com efeito, nesse caso, o imposto que deve incidir sobre o imóvel é o ITR, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça por meio do Recurso Repetitivo REsp 1112646/SP (Tema 174 - STJ), de relatoria do Min. Herman Benjamin.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1.
Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966)
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ”.
(STJ - REsp 1112646/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 28/08/2009)

Diante do exposto, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
, no sentido de
negar provimento ao presente recurso de apelação.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020